Tribunal: TJBA
Processo: 8013905-69.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013905-69.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, JOSE ANTONIO MARTINS, GERUSA ALVES DOS SANTOS

APELADO: WELLINGTON JESUS LACERDA

Advogado(s)
:
LEONARDO HENRIQUE AMARAL DA SILVA registrado(a) civilmente como LEONARDO HENRIQUE AMARAL DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO POR INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente o débito referente ao contrato nº 5065715, determinou a exclusão da negativação, julgou improcedente o pedido quanto a outro contrato e afastou a indenização por danos morais, além de reconhecer sucumbência recíproca e condenar o autor por litigância de má-fé .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência e validade da contratação do débito impugnado; (ii) estabelecer se a negativação decorreu de exercício regular de direito; (iii) determinar se há fundamento para reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e demais consectários .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao réu, em ação declaratória negativa, comprovar a existência da relação jurídica, por se tratar de prova de fato positivo, sendo inexigível do autor a demonstração de fato negativo.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao deixar de apresentar elementos idôneos que comprovem a contratação, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais.

Telas sistêmicas desacompanhadas de outros meios de prova não demonstram, de forma segura, a manifestação de vontade do consumidor.

A ausência de comprovação da contratação torna ilegítima a cobrança e a inscrição em cadastro restritivo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

Não se configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) quando inexistente débito válido.

A manutenção da improcedência do dano moral se justifica diante da existência de inscrição preexistente, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ.

A distribuição da sucumbência recíproca observa corretamente o art. 86 do CPC, não havendo motivo para reforma.

A ausência de impugnação específica quanto à litigância de má-fé impede a análise da matéria em grau recursal, em razão da preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à instituição financeira comprovar a existência da contratação em ação declaratória de inexistência de débito.

Telas sistêmicas unilaterais são insuficientes para demonstrar a validade da relação contratual sem outros elementos probatórios.

A inexistência do débito afasta o exercício regular de direito e torna indevida a negativação.

A existência de inscrição preexistente afasta a configuração de dano moral por nova negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, art. 6º, VIII, e art. 14; CPC, arts. 86, 373, II, 81 e 85, §2º; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359 e Súmula 385; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.106581-8/001; TJMG, AC 5001247-48.2019.8.13.0188; TJBA, Apelação nº 8067534-98.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0803795-95.2015.8.05.0080; TJBA, Apelação nº 0547696-98.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013905-69.2023.8.05.0274
, em que figuram como
apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada WELLINGTON JESUS LACERDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02